Tribunal: TJMT
Processo: 1029786-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029786-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (AGRAVANTE), Juizo da 4ª Vara Cível de Sinop.MT (AGRAVADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA TERRA VIVA - COOAVIL - CNPJ: 04.250.037/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), PATRIK DE SOUZA ALVES - CPF: 061.592.661-44 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GREYZA MITIKO AIACYDA - CPF: 294.047.788-42 (ADVOGADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), FLAVIA TIROLLI MERENCIANO - CPF: 063.051.529-85 (ADVOGADO), KARLOS EDUARDO VALERIO DE MORAIS - CPF: 061.392.259-06 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), SCZ - SCALZILLI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.733.584/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - CPF: 976.405.570-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVANTE), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVANTE), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), FLAVIA TIROLLI MERENCIANO - CPF: 063.051.529-85 (ADVOGADO), KARLOS EDUARDO VALERIO DE MORAIS - CPF: 061.392.259-06 (ADVOGADO), GREYZA MITIKO AIACYDA - CPF: 294.047.788-42 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), GREYZA MITIKO AIACYDA - CPF: 294.047.788-42 (ADVOGADO), KARLOS EDUARDO VALERIO DE MORAIS - CPF: 061.392.259-06 (ADVOGADO), FLAVIA TIROLLI MERENCIANO - CPF: 063.051.529-85 (ADVOGADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVADO), GREYZA MITIKO AIACYDA - CPF: 294.047.788-42 (ADVOGADO), KARLOS EDUARDO VALERIO DE MORAIS - CPF: 061.392.259-06 (ADVOGADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), FLAVIA TIROLLI MERENCIANO - CPF: 063.051.529-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

R D COM E REPRESENTAÇÕES LTDA

AGRAVADO(S):

BAYER S/A

AGRAVADO(S):

MONSANTO DO BRASIL LTDA

AGRAVADO(S):

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

TERCEIRO INTERESSADO:

COOPERATIVA AGROPECUARIA TERRA VIVA - COOAVIL

TERCEIRO INTERESSADO:

SCZ - SCALZILLI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO ATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária em recuperação judicial contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava ao reconhecimento da essencialidade de recebíveis oriundos de contratos de compra e venda de grãos, os quais foram objeto de cessão civil a credoras antes do ajuizamento da recuperação judicial, requerendo que os respectivos valores fossem pagos diretamente à recuperanda ou, subsidiariamente, depositados em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central em discussão consiste em definir se créditos que foram objeto de cessão civil, em caráter irrevogável e irretratável, anteriormente ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, podem ser qualificados como essenciais à atividade da empresa recuperanda, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, e, por conseguinte, ter seus valores direcionados ao caixa da devedora ou a depósito judicial, em detrimento do direito de propriedade das credoras cessionárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão definitiva pelo juízo de origem, após a juntada de laudo de constatação prévia, não acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, quando o próprio
decisum
, embora indeferindo a pretensão de fundo, expressamente mantém a eficácia de medida liminar recursal anteriormente deferida (depósito judicial dos valores) até o julgamento de mérito do agravo de instrumento, o que impõe a análise da controvérsia, inclusive à luz do fato superveniente, nos termos do art. 493 do CPC/15.

A cessão de crédito civil, quando celebrada em caráter irrevogável e irretratável e em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, constitui negócio jurídico perfeito e acabado que opera, desde a sua celebração, a transferência da titularidade do direito creditório da esfera patrimonial do cedente (recuperanda) para a o cessionário (credor), independentemente da data de vencimento futuro da obrigação.

Uma vez que os créditos cedidos não mais integram o acervo patrimonial da empresa recuperanda quando do ajuizamento da recuperação, possuem inequívoca natureza extraconcursal, não se submetendo aos seus efeitos, notadamente à suspensão de pagamentos ou à necessidade de habilitação para recebimento conforme plano a ser aprovado.

A competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a essencialidade de um bem, conforme a prerrogativa estabelecida no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, restringe-se aos bens e direitos que efetivamente compõem o patrimônio da devedora. É juridicamente inviável declarar a essencialidade de um ativo cuja propriedade já foi regularmente transferida a terceiros.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, não possui caráter absoluto a ponto de autorizar a anulação de negócios jurídicos perfeitos e acabados ou de violar o direito de propriedade de terceiros para retornar ao patrimônio da recuperanda ativos validamente alienados antes do processo de soerguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os créditos que foram objeto de cessão civil, formalizada em caráter definitivo e irrevogável antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, não mais integram o patrimônio da empresa devedora na data do pedido, possuindo, portanto, natureza extraconcursal. 2. A essencialidade de que trata o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, pressupõe que o bem ou direito pertença à esfera patrimonial da recuperanda, sendo inviável ao juízo universal declarar como essencial um ativo cuja titularidade já foi transferida a terceiro por meio de negócio jurídico perfeito e acabado. 3. O princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei n. 11.101/2005) não autoriza a desconstituição de negócios jurídicos válidos, celebrados anteriormente ao pedido de soerguimento, nem a afetação do direito de propriedade de terceiros sobre créditos que não mais pertencem à devedora.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

R D COM E REPRESENTAÇÕES LTDA

AGRAVADO(S):

BAYER S/A

AGRAVADO(S):

MONSANTO DO BRASIL LTDA

AGRAVADO(S):

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

TERCEIRO INTERESSADO:

COOPERATIVA AGROPECUARIA TERRA VIVA - COOAVIL

TERCEIRO INTERESSADO:

SCZ - SCALZILLI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
R D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
. contra a decisão proferida nos autos da
Recuperação Judicial
n. 1024194-48.2025.8.11.0015 (ID. 206288780), a qual indeferiu o pedido de tutela antecipada que buscava o reconhecimento da essencialidade de recebíveis de contratos de compra e venda de grãos cedidos às credoras
BAYER S/A
,
MONSANTO DO BRASIL
e
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA S/A
, assim como a determinação para que os respectivos valores fossem pagos diretamente à recuperanda agravante ou, alternativamente, depositados em juízo, vinculados ao feito recuperacional.

Narra a recorrente que, por estar acometida por crise econômico-financeira, pleiteou em 22/08/2025 o processamento de sua recuperação judicial perante o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Registra que, juntamente com pedido de recuperação judicial postulou concessão da tutela antecipada para antecipar os efeitos do
stay period
bem como para determinar que os valores recebíveis, decorrentes de
contratos de compra e venda de grãos
firmados com a
Cooperativa Agropecuária Terra Viva
(“
COOAVIL
”) e a
Usimat Destilaria de Álcool Ltda.
(“
USIMAT
”), que foram objeto de cessão às credoras
BAYER S/A
,
MONSANTO DO BRASIL
e
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA S/A
, fossem pagos diretamente à agravante, ou, alternativamente, depositados em juízo, considerando a essencialidade dos recebíveis para continuidade das atividades e a sujeição dos créditos aos efeitos da recuperação judicial.

Relata que, embora tenha determinado a realização de perícia prévia, o juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência postulada, sob a justificativa de que a concessão da medida se mostrava prematura, tornando necessária a verificação prévia para aferir o preenchimento dos requisitos legais do processamento da recuperação.

Assevera que, embora não se consubstanciem bem corpóreo propriamente, as relações contratuais – e não só a propriedade de bens materiais – no bojo de um processo de recuperação constituem ativos fundamentais ao soerguimento da atividade, sendo que somente o juízo recuperacional possui competência para decidir sobre questões que envolvam tal patrimônio

Relaciona cada um dos 36 (trinta e seis) contratos de compra e venda, cujos créditos recebíveis pela recuperanda agravante foram cedidos às citadas empresas (
BAYER
,
MONSANTO
, e
SUMITOMO CHEMICAL
), essenciais para o sucesso do processo e que tais credoras, por possuírem créditos concursais, estão sujeitas aos efeitos da recuperação.

Argumenta que a cessão dos créditos não possui natureza fiduciária, tratando-se de mera cessão de crédito, o que evidencia a sujeição dos valores aos efeitos da recuperação judicial e impede que tais credoras recebam seus créditos de modo privilegiado, em violação ao princípio
par conditio creditorum
.

Detalha que os contratos cedidos totalizam um montante de R$54.526.045,91, valor que representa aproximadamente 15% de todo o passivo submetido à recuperação judicial, sendo que permitir o recebimento por vias diversas do plano viola o princípio da isonomia entre os credores.

Ressalta que a manutenção da decisão agravada inviabilizará o soerguimento da Agravante, pois seu fluxo de caixa, já comprometido, será reduzido de forma drástica, impedindo a continuidade do ciclo produtivo.

Com tais argumentos, pugnou, inicialmente, pela concessão da tutela recursal para determinar que os valores devidos nos contratos de compra e venda de grãos sejam pagos diretamente à recuperanda, ou, subsidiariamente, que fosse determinado o depósito judicial dos referidos recebíveis cedidos.

No mérito, postula o provimento do recurso para confirmar a tutela, reconhecendo a essencialidade dos contratos e o direito da agravante de receber os valores decorrentes dos contratos de compra e venda dos grãos.

Distribuídos originalmente os autos do presente recurso ao í. Des.
Sebastião Barbosa Farias
, a tutela recursal pretendida foi indeferida conforme decisão de ID. n. 311525862, contra a qual a recuperanda interpôs o
Agravo Interno
de ID. n. 311898884.

Ao receber o Agravo Interno, o mencionado relator originário proferiu a decisão de ID. n. 312559362, na qual exerceu juízo de retratação parcial para deferir o pedido subsidiário de tutela de urgência recursal, a fim de determinar que os valores decorrentes dos
contratos de compra e venda de grãos
celebrados com a
COOAVIL
e a
USIMAT
, objeto de cessão às credoras
BAYER
,
MONSANTO
, e
SUMITOMO CHEMICAL
, fossem depositados judicialmente nos autos da recuperação judicial originária,
até posterior deliberação do juízo universal, após a conclusão da verificação prévia prevista no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005
, ressaltando que tal medida possuía natureza acautelatória e reversível, não implicando, naquele momento, qualquer declaração quanto à natureza jurídica dos contratos de cessão de crédito.

Em manifestação de ID. n. 313791374, a
COOAVIL
informa que, na data de vencimento de suas obrigações contratuais (29/08/2025), recebeu notificações conflitantes, sendo uma da recuperanda, para que depositasse os valores no juízo recuperacional e, outra, das cessionárias
BAYER
e
MONSANTO
, exigindo o pagamento direto dos créditos a elas cedidos.

Registrou que diante do risco de penhora e da ordem de citação, e agindo de boa-fé, efetuou o depósito integral do valor de R$29.224.603,26 nos autos daquele feito executivo, posto que não lhe restava outra opção senão cumprir a ordem judicial que lhe foi formalmente dirigida.

Sustentou que o impasse sobre o destinatário final do pagamento deve ser resolvido entre os credores (recuperanda e
BAYER/MONSANTO
) na esfera judicial competente, não podendo a COOAVIL ser responsabilizada ou sofrer qualquer prejuízo, como a imputação de inadimplência ou a aplicação de penalidades, por ter cumprido uma ordem judicial direta.

A partir dessas informações requereu (i) que fosse oficiado ao juízo da execução para que delibere sobre a transferência do valor, já depositado, para a conta vinculada ao juízo da recuperação judicial; (ii) a que seja consignado que a discussão sobre a destinação final dos valores deve ocorrer exclusivamente entre os credores (
BAYER/MONSANTO
e a
RD
), sem impor qualquer ônus adicional à
COOAVIL
; e (iii) que a referida cooperativa seja expressamente desonerada de qualquer punição pelo suposto descumprimento da decisão deste Tribunal, uma vez que agiu em estrita observância a outro comando judicial.

Na sequência, e sob o fundamento de que a recuperanda agravante
integra o mesmo grupo econômico de sociedades que já formularam pedido de recuperação judicial, protocolado em 04/04/2025, sob o n. 1007134-62.2025.8.11.0015, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, cujos recursos já se encontravam vinculados a esta Desembargadora (RAI n. 1018538-58.2025.8.11.0000 (atuado em 06/06/2025),

o d. Relator originário determinou, em decisão de ID. n. 314304853 a redistribuição do presente recurso a esta magistrada.

Contra a decisão de ID. n. n. 312559362 – na qual o d. Relator originário exerceu juízo de retratação parcial para deferir o pedido subsidiário de tutela de urgência recursal, a fim de determinar que os valores decorrentes dos
contratos de compra e venda de grãos
celebrados com a
COOAVIL
e a
USIMAT
, objeto de cessão dos respectivos recebíveis fossem depositados nos autos da recuperação – as cessionárias recorridas
BAYER
e
MONSANTO
interpuseram o Agravo Interno de IDs. ns. 318930894 e 318933359, alegando, inicialmente, que a
tramitação do processo em segredo de justiça, como indevidamente distribuído pela recuperanda em má-fé, se revela ilegal e viola os artigos 11 e 189 do CPC/15, além de princípios constitucionais, posto que a publicidade é essencial em processos de recuperação judicial para permitir a fiscalização pelos credores.

Suscitaram que a decisão agravada foi proferida sem a prévia intimação das credoras, caracterizando “decisão-surpresa”, vedada pelos artigos 9º e 10 do CPC/15, com violação do contraditório, o que acarreta a nulidade dos atos.

No mérito, defenderam que as cessões de crédito foram celebradas em 23/01/2025, sete meses antes do pedido de recuperação judicial, constituindo um negócio jurídico perfeito e acabado. Com a cessão, a titularidade dos créditos foi transferida para as agravantes, deixando de integrar o patrimônio da empresa recuperanda (RD Comércio e Representações).

Argumentaram que, por não pertencerem mais à recuperanda, os créditos são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49 da Lei n. 11.101/2005

Arguiram que ao acolher provisoriamente a tese de “essencialidade” dos créditos cedidos, a decisão unipessoal do relator originário incorreu em erro, contrariando a jurisprudência do E. STJ

e deste Tribunal, já que dinheiro (ou recebíveis) não se enquadra no conceito técnico de “bem de capital essencial”, à medida em que constitui ativo consumível e fungível, diferentemente de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo.

Asseveraram, no mais, que a ordem de depósito judicial dos valores nos autos da recuperação (Proc. n. 1024194-48.2025.8.11.0015) lhes vem causando grave prejuízo, por lhes impor a constrição indevida de patrimônio que lhes pertence, comprometendo sua liquidez e as sujeita ao risco de só reaverem o valor após longos anos, requereram,
(a)
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar imediatamente os efeitos da decisão impugnada, (
b)
que seja determinada a tramitação pública dos autos da recuperação judicial e de todos os recursos a ela relacionados; e
(c)
a reconsideração da decisão monocrática pelo Relator originário, ou pela submissão do recurso interno à deliberação do colegiado

Em contrarrazões de ID. n. 323798866 a empresa recuperanda defende que o sigilo processual foi uma medida excepcional e temporária, justificada para proteger a viabilidade do pedido de recuperação judicial e evitar uma “corrida de credores” com medidas de constrição patrimonial capazes de inviabilizar seu soerguimento, o que não trouxe prejuízo real às citadas credoras, pois elas tiveram pleno acesso aos autos, puderam se habilitar e apresentar suas manifestações, refutando, assim, o alegado cerceamento de defesa.

Argumentou que, na atualidade, “contratos essenciais” constituem ativos da recuperanda, assim como bens de capital, pois geram a receita necessária para a manutenção das atividades e o pagamento dos credores.

Contrapôs-se à tese de que a cessão de crédito foi um “negócio perfeito e acabado”, afirmando que a recuperanda ainda possuía obrigações contratuais perante as cessionárias, fazendo com que os créditos permaneçam em sua esfera patrimonial (art. 295 do CC/2002).

Esclareceu que se trata de uma “mera cessão de crédito” e não de cessão fiduciária, o que torna os créditos concursais e, portanto, sujeitos aos efeitos da recuperação, não podendo tais credoras receberem seu crédito de forma privilegiada.

Em razão de citado Agravo Interno ter se voltado contra a decisão interlocutória do Relator originário, essa desembargadora determinou na decisão de ID. n. 332498877 que os autos fossem encaminhados a tal desembargador para o enfrentamento das teses das credoras recorrentes.

Nesse interregno, porém, o relator originário aposentou-se, sendo os autos encaminhados à Desembargadora que o substituiu em seu assento, a qual, todavia, proferiu a decisão de ID. n. 335492866, reencaminhando os autos a esta Relatora sob o fundamento de que, com redistribuição dos autos à Desembargadora preventa, consolidou-se a competência para todas as deliberações subsequentes, inclusive quanto ao reexame de decisões anteriores.

Apesar de encaminhados os autos à vista do Ministério Público, consoante certidão de ID. n. 311680932, não houve a apresentação de parecer.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Do levantamento do sigilo dos autos.

Nesse ponto,
o pedido de levantamento do sigilo indevidamente imposto pela recuperanda agravante por ocasião da interposição do presente Agravo deve ser acolhido, na medida em que a causa posta não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC/15.

Dessa forma, deve prevalecer a regra geral do art. 11 do CPC/15, segundo a qual os atos processuais dos feitos judiciais
devem ser públicos
, com parcas exceções, mormente quando se trata de recuperação judicial, razão pela qual fica o alerta à recuperanda, para que fatos dessa natureza não voltem a ocorrer, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé.

No entanto, não há razão para a declaração de nulidade dos atos processuais praticados à vista da ausência de prejuízo concreto às credoras cessionárias (
BAYER
e
MONSANTO
).

Da nulidade por decisão surpresa
.

A alegação de nulidade por afronta ao princípio da não surpresa não deve ser acolhida, haja vista que, em se tratando de pedido de tutela recursal de urgência, este ato se amolda à regra de exceção prevista no inciso I do art. 9º do CPC/15.

Com isso, fica
rejeitada
a arguição de nulidade da decisão.

Do mérito recursal.

Segundo ressai da própria decisão agravada, na petição

de ID. n. 205455825 dos autos de origem a empresa postulante ao soerguimento formulou pedido de tutela de urgência para que os valores decorrentes de contratos de
compra e venda de grãos
, que foram cedidas às ora agravadas
BAYER S/A
,
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
e
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A
, fossem pagos diretamente à cedente recuperanda ou, alternativamente, depositados em juízo, considerando a essencialidade dos recebíveis para a continuidade das atividades e a sujeição dos créditos aos efeitos da recuperação judicial.

No entanto,

o juízo
a quo
deliberou que a matéria em questão demandava dilação probatória, inclusive com a realização da constatação prévia já determinada e com a oitiva das empresas envolvidas nas contratações, a fim de verificar a natureza das cessões realizadas e a forma de adimplemento das obrigações.

A partir dessa compreensão, consignou na decisão agravada que, naquele momento inicial, não se encontravam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15 para a concessão da medida antecipatória.

Ocorre que, em 29/09/2025 – pouco mais de um mês após a interposição do presente Agravo (de 01/09/2025) – a empresa designada para a perícia prévia juntou o laudo pericial de ID. n. 209598541 dos autos de origem (ID. n. 320438868 destes autos), no qual trouxe as seguintes constatações:

“[...]

17. Dos pedidos de essencialidade

• Em sua petição inicial, a Requerente pleiteou a declaração de essencialidade dos valores decorrentes dos contratos de compra e venda de grãos celebrados com a Cooperativa Agropecuária Terra Viva (
Cooavil
) e com a Usimat Destilaria de Álcool Ltda. (‘
Usimat
’).

• Em síntese, indicou que, para adimplir com o passivo existente frente à fornecedoras Bayer S.A., Monsanto do Brasil Ltda. e Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. (doravante denominadas ‘
Fornecedoras Credoras
’), cedeu os créditos decorrentes dos já mencionados contratos de compra e venda de grãos celebrados com a Cooavil e a Usimat. Aduziu que os créditos cedidos somam R$54.526.045,91.

• Referiu que os débitos que possui junto às Fornecedoras Credoras teriam fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, de forma que tais créditos somente poderiam ser adimplidos nos termos do Plano de Recuperação Judicial eventualmente aprovado.

• Indicou que os valores cedidos seriam essenciais ao soerguimento empresarial, requerendo, assim, a determinação de que fossem pagos pela Cooavil e pela Usimat diretamente à Requerente, e não às cessionárias do crédito. Subsidiariamente, requereu fossem os valores depositados no processo para posterior deliberação do Juízo acerca da sua destinação.

• Na decisão proferida ao Id. 206288780, foram indeferidos os pedidos principal e subsidiário formulados pela Requerente. Contra tal decisão foi interposto o Agravo Instrumento de n. 1029786-21.2025.8.11.0000, no bojo do qual foi atribuído efeito suspensivo ativo para deferir o pedido subsidiário e determinar que
‘os valores decorrentes dos contratos de compra e venda de grãos celebrados com a Cooavil e a Usimat, objeto de cessão às credoras Bayer S.A., Monsanto do Brasil Ltda. e Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A., sejam depositados judicialmente nos autos da recuperação judicial nº 1024194-48.2025.8.11.0015, até posterior deliberação do juízo universal, após a conclusão da verificação prévia prevista no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005
’.

• Para que fosse possível analisar o pedido formulado pela Requerente, a perita solicitou a remessa dos contratos de compra e venda de milho, bem como os instrumentos de cessão dos créditos deles decorrentes. A Devedora remeteu cópias destes contratos à perita, que pôde, assim, identificar as condições que regeram os negócios celebrados.

• Analisando a documentação remetida, verificou-se que foram celebrados (i) 25 instrumentos de cessão dos créditos que a Requerente possuía junto à Cooavil; e (ii) 02 instrumentos de cessão dos créditos que a Requerente possuía junto à Usimat.

• Todos os instrumentos possuíam condições similares, retratando cessões de crédito formalizadas em caráter irrevogável e irretratável, bem como indicando que os direitos de crédito passariam a ser de titularidade das Fornecedoras Credoras que figuravam como cessionárias nos instrumentos. Abaixo, colaciona-se, de forma exemplificativa, os trechos dos contratos que retratam as condições contratuais:

• Não houve cessão fiduciária de direitos creditórios em garantia do cumprimento de certa obrigação, mas, sim, uma cessão pura e simples dos créditos que a Requerente faria jus em razão da venda de milho à Cooavil e à Usimat. Tanto a Coaavil quanto a Usimat figuraram nos instrumentos de cessão como intervenientes anuentes, tendo sido cumpridas as condições de validade e eficácia do negócio jurídico, previstas no Código Civil.

• Cumpre destacar que a cessão de crédito pode ser definida como um
‘negócio jurídico bilateral, pelo qual o credor transfere a outrem seus direito na relação obrigacional’
. Trata-se de um contrato consensual, que
‘torna-se perfeito e acabado com o acordo de vontades entre cedente e cessionário, não exigindo a tradição do documento para seaperfeiçoar’
.*

• Celebrado o instrumento particular de cessão, portanto, o direito de crédito, que se situava na esfera jurídica e patrimonial da cedente (no caso, da Requerente), passam à esfera jurídica e patrimonial da cessionária (no caso, das Fornecedoras Credoras). Salvo em caso de posterior anulação do negócio jurídico, ou de previsão contratual específica nesse sentido, situações que não se apresentaram no caso em tela, o cedente deixa de possuir qualquer direito à percepção do crédito

cedido, competindo exclusivamente ao cessionário sua cobrança.

• Desse modo, ainda que não se questione o fato de que a entrada de R$ 54.526.045,91 no caixa da Requerente seria essencial ao soerguimento, não há– no entendimento desta Equipe Técnica – fundamentos jurídicos para obrigar a Cooavil e a Usimat a efetuar o pagamento dos valores referentes a créditos cedidos diretamente à Requerente. A cessão dos créditos transferiu sua titularidade às Fornecedoras Credoras, que passaram a ser as únicas e exclusivas credoras da Cooavil e da Usimat, no que se refere aos contratos de venda de milho.

• O princípio da preservação da empresa, apesar de ocupar papel central nos procedimento da Lei 11.101/2005, não pode se sobrepor a outros direitos, como o de propriedade. Na visão desta Equipe Técnica, não é viável, a pretexto de preservar a atividade econômica de empresa em crise, determinar que bens ou direitos voluntariamente cedidos antes da recuperação judicial retornem ao patrimônio da Devedora.

• Do mesmo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se pacificando no sentido de que
‘os bens cuja essencialidade deve ser apreciada pelo Juízo da Recuperação Judicial são os integrantes do patrimônio da empresa’
(Resp n. 2.119.280/MG).
Se, no momento do pedido de recuperação judicial, já havia sido perfectibilizada sua cessão a terceiros, o Juízo Recuperacional não mais possui competência para apreciar sua essencialidade
.

•
Assim, tendo em vista que (i) os direitos creditórios decorrentes da venda de milho à Cooavil e à Usimat já haviam sido cedidos às Fornecedoras Credoras antes do pedido de recuperação judicial (mais especificamente, em janeiro de 2025; (ii) por ser a cessão de crédito consensual, os créditos oriundos das vendas de milho deixaram o patrimônio da Requerente no momento da sua celebração, não mais subsistindo qualquer direito da R D Comércio e Representações à percepção dos valores; (iii) o deferimento do processamento da recuperação judicial não possui o condão de anular negócios jurídicos perfectibilizados em momento anterior ao pedido de recuperação judicial; e (iv) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe ao Juízo Recuperacional reconhecer a essencialidade de bens/direitos que, tal como os créditos cedidos, não integram o patrimônio da empresa em recuperação judicial, a perita entende que deve ser indeferido o pedido formulado ao item 5.1 da petição inicial
.”

E com base justamente nessas conclusões periciais, o juízo de origem proferiu a decisão de ID. n. 211707601 (agora definitiva), reconhecendo que, em razão de os créditos que se pretende reconhecer como essenciais ao soerguimento, já não mais pertenciam à agravante por ocasião da distribuição do pedido de recuperação judicial, evidente a extraconcursalidade de tais recebíveis, pelo que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos contratos.

Sendo assim, e considerando a norma do
caput
do art. 493 do CPC/15, que, sob a perspectiva do juízo recursal, recomenda que os fatos supervenientes (decisão de ID. n. 211707601 - Pág. 18/19 dos autos de origem)

sejam considerados no momento de seu julgamento, tenho que o presente recurso deve ser desprovido.

Isto porque, como bem consignado pela administradora judicial no laudo da perícia prévia, levando-se em conta os direitos creditórios decorrentes da venda de milho à
COOAVIL
e à
USIMAT
já haviam sido cedidos às agravadas em
janeiro de 2025
, muito antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, imperioso concluir que cessão voluntária desses créditos fez com que estes deixassem a esfera patrimonial da cedente agravante, passando, no momento da sua celebração, a integrar o acervo patrimonial das cessionárias agravadas.

Com isso, o simples deferimento do processamento do feito recuperacional não possui o condão de anular negócios jurídicos performados em momento antecedente, esvaziando, assim, a competência do juízo universal para deliberar sobre a essencialidade desses bens/direitos.

Noutras palavras, ao contrário do que supõe a recuperanda agravante, a extraconcusalidade do crédito das agravadas é ainda mais robusta do que a de titulares de créditos alienados fiduciariamente,

haja vista que não mais depende de consolidação da propriedade fiduciária, tendo os contratos de cessão sido firmados com as recorridas
BAYER S/A
,
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
e
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A
antes do pleito recuperacional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PRETÉRITO. ORDEM JUDICIAL DE LEVANTAMENTO DE VALORES. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "
não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência
possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados
.

[...]
A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos ex nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores
" (REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019). 2. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.807.267/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

O simples fato de tais contratos trazerem datas futuras para a realização dos respectivos recebíveis em nada vulnera a transmissão de sua titularidade, que se perfectibilizou na data da assinatura dos instrumentos de cessão.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso, restando revogada a decisão de ID. n. 312559362, e prejudicado o Agravo Interno de IDs. ns. 318930894 e 318933359.

Determino
o imediato levantamento do sigilo processual com o
alerta à recuperanda,
para que fatos dessa natureza não voltem a ocorrer, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026